Tribunal: TJPA
Processo: 0803831-61.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803831-61.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: GEDIAN RAMOS DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES).

1.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. No caso em questão, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, visto que, conforme consignado, o paciente é contumaz na prática de crime de tráfico de drogas, tendo sido agraciado em 29/10/2019 por Alvará de Soltura, nos autos do Processo n° 0009755-88.2019.8.14.0043), pelo mesmo delito, voltando a delinquir, revelando risco ao meio social, recomendando a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública.

2.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. É SABIDO QUE O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DEVE SER TIDO COMO O ÚLTIMO RECURSO, ENTRETANTO, DIANTE DOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS, IMPÕE-SE A SUA MANUTENÇÃO. É INAPLICÁVEL MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA, POIS AS CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIAM QUE PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.

3.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. DESPROVIMENTO. MESMO QUE O PACIENTE POSSUA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, COMO PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, OCUPAÇÃO LABORAL E RESIDÊNCIA FIXA, SEGUNDO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ESTAS NÃO SÃO GARANTIDORAS DO DIREITO SUBJETIVO À LIBERDADE PROVISÓRIA QUANDO HÁ OUTROS ELEMENTOS QUE RECOMENDAM A CUSTÓDIA PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 8 TJ/PA. PRECEDENTES.

4. DA CONCESSÃO DA LIBERDADE EM RAZÃO DA RESOLUÇÃO Nº 62 DO CNJ. TESE REJEITADA. mesmo diante da situação atual que o País vem atravessando, com a declaração de pandemia em relação ao COVID-19 e dos termos da Recomendação n.º 62, do Conselho Nacional de Justiça, entende-se, que a situação do paciente não se enquadra na excepcionalidade de concessão de prisão domiciliar, principalmente pelo fato do mesmo não fazer parte do grupo de risco à contaminação pelo coronavírus, bem como por não restar demonstrado o risco real de que o estabelecimento em que o paciente se encontra - e que o segrega do convívio social - cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida. Por outro lado, há de se ressaltar que o argumento de que foi inobservada a orientação constante na Resolução nº 62, do CNJ, mais precisamente a de seu art. 4º, inciso I, alínea “c”, não reflete a realidade dos autos. In casu, antes mesmo de completar 90 dias da decretação da prisão que ocorreu em 14/02/2020, o Magistrado a quo, em 29/04/2020, reavaliou a necessidade de manutenção do encarceramento cautelar, mantendo-o após demonstrar a persistência dos requisitos.

HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento do writ impetrado e, no mérito, pela denegação da ordem nos termos do voto da Relatora.

10ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Sessão de Direito Penal, aos dias dezenove a vinte e um do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonan Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 22 de maio de 2020.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar impetrado em favor de GEDIAN RAMOS DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PORTEL/PA.

Alegou o impetrante (fls. 04/16), em síntese, que o paciente encontra-se preso desde 13/02/2020, por força de lavratura de auto de prisão em flagrante, posteriormente convertida em prisão preventiva.

Sustenta, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, diante da ausência de fundamentação idônea na decretação da prisão preventiva, afirmando que a decisão inobservou os requisitos estabelecidos na Recomendação nº 62, do CNJ, que previu, no período de pandemia do novo Coronavírus, a necessidade de encarceramento cautelar para as hipóteses de delito que envolvam violência ou grave ameaça, o que não se aplica à espécie, bem como que o coacto é usuário de droga, não tendo sido encontrado em seu poder elevada quantidade de drogas.

Argumenta que o paciente ostenta condições pessoas favoráveis, assim como, em caso de eventual condenação, será fixado regime prisional diverso do fechado, o que demonstra a desproporcionalidade na decretação da prisão cautelar.

Ao final, postula a concessão liminar da liberdade provisória sem fiança, ainda que mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, ou, subsidiariamente, a imposição de prisão domiciliar.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Deneguei a liminar à fl. 59, dos autos, pelo fato de não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar requerida.

Em sede de informações (fls. 68/69), o juízo monocrático esclareceu o que segue:

- Trata-se de denúncia oferecida em pelo Ministério público onde se imputa a GEDIAN RAMOS DE SOUZA o delito tipificado no Art. 33, caput, da Lei 11.343/06;

- Em 14/02/2020, a prisão em flagrante do ora paciente foi convertida em prisão preventiva por este juízo;

- Conforme se depreende dos autos, o ora paciente foi preso durante uma ronda policial, em frente à boate CERVEJA e CIA, local de grande movimentação, de maneira que, após apresentar comportamento suspeito, foi procedida a revista pessoal pelos policiais e encontrada em sua posse 17 (dezessete) pedras de crack, embaladas em sacos plásticos e a quantia em dinheiro de R$ 19,00 (dezenove reais), conforme atesta o auto de apresentação e apreensão de fl. 12 e laudo de constatação provisório (fl.13- APF);

- O ora paciente possui anotação criminal por tráfico de drogas em andamento (autos n° 0009755-88.2019.8.14.0043), com alvará de soltura expedido por este juízo em 29/10/2019, tendo sido colocado em liberdade há pouco mais de três meses antes de, em tese, ter voltado a delinquir empreendendo no tráfico de drogas;

- Em 31/03/2020, o Ministério público ofereceu a denúncia;

- Em 14/04/2020, a denúncia foi recebida e expedido o mandado de notificação/citação para o réu apresentar defesa prévia, envidando esforços para que o feito tramite de forma célere, resguardando-se, assim, a duração razoável do processo em que pese o atual cenário mundial de pandemia declarada pela OMS, em razão da proliferação do COVID-19;

- Em 29/04/2020, este juízo reanalisou a manutenção a necessidade da prisão cautelar em face do acusado, em caráter de reanálise periódica da manutenção da prisão preventiva, de maneira que vislumbrou presentes as condições que autorizam a manutenção do decreto de prisão preventiva em face do acusado e manteve a prisão preventiva de GEDIAN RAMOS DE SOUZA.

Nesta Superior Instância (fls. 114/124), a Procuradora de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O fundamento deste writ tem por objeto a alegação de ausência de fundamentação na manutenção da prisão preventiva, medidas cautelares diversas da prisão, condições pessoais do paciente favoráveis à concessão da liberdade e da revogação da prisão preventiva em razão da Resolução nº 62 do CNJ .

1.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da manutenção da prisão preventiva, verifico que o magistrado a quo manteve a prisão preventiva do ora paciente fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo esclarecedor transcrever trecho da decisão, datada de 29/04/2020:

“ Na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria, mormente pelo que se extrai das declarações constantes do inquérito policial, pelo cotejo dos elementos colhidos, a data, horário e demais circunstâncias descritas pelas testemunhas, bem como do laudo de constatação provisória de fls. retro, elementos que consolidam o fumus comissi delicti no caso em comento, nos termos do xplicitado na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Estando, pois, presentes os pressupostos da prisão preventiva, faz-se mister observar a existência de pelo menos um dos fundamentos que a autorizam, vale dizer, o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade de preservação da ordem pública ou econômica, na conveniência da instrução criminal ou na garantia de aplicação da lei penal. Constata-se a necessidade da manutenção da segregação cautelar do acusado para a garantia da ordem pública, pois resta evidenciada a sua periculosidade consoante denúncia e elementos do APF, foi apreendida substância entorpecente, qual seja, 17 (dezessete) pedras de crack, embaladas em sacos plásticos e a quantia em dinheiro de R$ 19,00 (dezenove reais), conforme atesta o auto de apresentação e apreensão de fl. 12 e laudo de constatação provisório (fl.13- APF). Portanto, admite-se que as circunstâncias concretas do caso em comento, evidenciam a periculosidade elevada do agente, a demonstrar que a liberdade do acusado pode representar risco à ordem pública, vez que foi preso em situação de flagrância, em frente à boate CERVEJA e CIA, local de grande movimentação, com a quantidade de drogas considerável (17 pedras de crack) e dinheiro alhures mencionada no bolso de sua bermuda, de maneira que após se deparar com a guarnição teria tentado imediatamente empreender fuga. Não se pode olvidar que a quantidade apreendida é considerável ante a realidade local, visto que Portel é um município interiorano. Como se não bastasse, o acusado possui anotação criminal por tráfico de drogas em andamento (autos n° 0009755-88.2019.8.14.0043) com alvará de soltura expedido por este juízo em 29/10/2019, tendo sido colocado em liberdade há pouco mais de três meses, de maneira que imperiosa a manutenção da prisão preventiva do réu para evitar a plausível reiteração delitiva, preservando a ordem pública (...)".

O exame acurado da decisão supracitada revela a necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental: as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos indícios de autoria e da materialidade delitiva, bem como a necessidade de garantir a ordem pública.

No caso em questão, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, visto que, conforme consignado, o paciente é contumaz na prática de crime de tráfico de drogas, tendo sido agraciado em 29/10/2019 por Alvará de Soltura, nos autos do Processo n° 0009755-88.2019.8.14.0043), pelo mesmo delito, voltando a delinquir.

Em outras palavras, a prisão preventiva fora mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a saber:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGOS 2º, §4º, IV, DA LEI N. 12.850/2014, ARTIGOS 354 (MOTIM), 121, §2º, II, III E IV (HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (FÚTIL, CRUEL E TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA), 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, SEGUNDA FIGURA (DANO QUALIFICADO), 148, §2º (CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO), 250, §1º, II, B (INCÊNDIO MAJORADO), TODOS DO CÓDIGO PENAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA “GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA” COMO FUNDAMENTO PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A “garantia da ordem pública” é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, uma vez que, com base em elementos concretos revelados pelo caso é possível extrair a periculosidade real do agente, de forma que a prisão preventiva é meio adequado para resguardar a sociedade da prática reiterada de crimes. 2. Não há que se falar em ausência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva quando a decisão constritiva demonstrou a existência de provas da materialidade e de indícios suficientes de autoria, bem como ressaltou que o modus operandi empregado nos crimes evidencia a alta periculosidade dos agentes, destacando, em especial, a necessidade de se garantir a ordem pública, pois consta que os coactos atuaram ativamente em rebelião em Centro de Recuperação que culminou com a morte de 58 detentos. (...) (TJ-PA – Acórdão nº 2493013, HC nº 0809236-15.2019.814.0000, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19/11/2019, Publicado em 26/11/2019).

A gravidade da prática do delito, se mostra evidente. Não se mostra razoável que, pessoa envolvida, em delito de tamanha gravidade, seja incontinenti colocada em liberdade.

A manutenção da prisão preventiva do ora paciente está devidamente justificada, por estarem presentes os requisitos formais, autorizadores da prisão preventiva, que são a materialidade do crime e indícios de autoria.

A conduta do Paciente, coloca em risco a ordem social, sendo considerado grave o delito cometido pelo mesmo. É necessário que seja dada uma resposta do Estado, no sentido de afastar do convívio social, quem executa delitos, nos moldes do praticado pelo paciente.

É no sentido de garantir a ordem pública, que se faz necessária, a manutenção da prisão preventiva do Paciente.

Além do que, não foi exposto qualquer fato novo que fosse capaz de modificar o entendimento que fundamentou o decreto de prisão preventiva. Diante disso, não resta caracterizado o constrangimento ilegal suscitado pela defesa, porquanto devidamente justificada a negativa do benefício ao paciente.

Nesse sentido, colaciona-se a decisão abaixo:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA. Presentes os pressupostos e os requisitos da prisão preventiva, até mesmo por se tratar de delito grave in concreto, cometido com uso de arma de fogo, em que o agente, inclusive, desferiu uma coronhada na região peitoral da vítima, demonstrando sua periculosidade e a necessidade de sua segregação cautelar, para a garantia da ordem pública, tudo corroborado com os suficientes indícios de autoria e prova da materialidade do delito, bem como não havendo qualquer ilegalidade na prisão, é de ser denegada a ordem. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE, DIANTE DA ANÁLISE DA PROVA ATÉ AQUI PRODUZIDA. RECONHECIMENTO DO AGENTE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE. AFASTAMENTO. Por ora, materialidade e autoria restaram suficientemente comprovadas, pela prova existente até aqui, diferentemente do que alega a defesa, não podendo ser emitido juízo definitivo, por esta Corte, na via estreita do writ impetrado, sob pena de antecipação do mérito. Ademais, o procedimento estabelecido no art. 226 do CPP constitui mera orientação, de forma que o reconhecimento por meio fotográfico, ou mesmo a alegada ausência de semelhanças físicas com os demais indivíduos apresentados, quando do reconhecimento pessoal, não acarreta qualquer irregularidade. Outrossim, o inquérito policial tem caráter de investigação, de forma que eventuais irregularidades não repercutem no processo penal. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DEFENSIVO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DESACOLHIMENTO. Da simples leitura da decisão, verifica-se que o juízo singular entendeu inalterados os motivos que levaram ao anterior decreto de prisão preventiva do paciente, ressaltando que a defesa não trouxe nada de novo capaz de ilidir os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar. Neste sentido, é pacífica a jurisprudência ao admitir a chamada fundamentação per relationem, de modo que plenamente observada a necessária fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. LEI Nº 12.403/11. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO PACIENTE. É sabido que o decreto de prisão preventiva deve ser tido como a ultima ratio, como bem refere o §6º do artigo 282 do CPP. Entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, impõe-se a sua manutenção. A prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade. Na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente não obstam a decretação da prisão preventiva, nem lhe conferem o direito subjetivo à concessão de liberdade provisória. AFASTADA DA DECISÃO SEGREGATÓRIA A NECESSIDADE DA PRISÃO POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DENEGADA A ORDEM. (Habeas Corpus, Nº 70081222259, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Julgado em: 29-05-2019). (Grifo nosso).

Destarte, vale frisar que o crime imputado ao paciente possui pena máxima superior a 04 (quatro) anos, requisito que também enseja a medida constritiva (art. 313. Inc. I, do CPP). As decisões reiteradas do STJ são serenas, “se admite a prisão preventiva, para crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”. (STJ - RHC: 69920 RS 2016/0101558-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 18/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2017).

No tocante à alegação da segregação cautelar como forma de antecipação de pena, lembramos que tal nota possui natureza cautelar, sendo necessária para o resguardo do bem à coletividade, encontrando-se devidamente fundamentada. Portanto, não há falar em violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou aos princípios constitucionais que resguardam os direitos individuais, pois o bem tutelado é a própria segurança da coletividade. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO E APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO DO DISTRITO DE CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO APRECIADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 3. A segregação preventiva foi adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, ressaltando a evasão do distrito da culpa, bem como o modus operandi aplicado pela associação criminosa, com alto nível de articulação e complexidade nas empreitadas delitivas, resultando prejuízo superior a um milhão e duzentos mil reais. 4. O alegado excesso de prazo na formação da culpa não foi objeto de julgamento pela Corte de origem, o que impede seu conhecimento por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 360158 RS 2016/0162205-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2017).

Por outro lado, há de se ressaltar que o argumento de que foi inobservada a orientação constante na Resolução nº 62, do CNJ, mais precisamente a de seu art. 4º, inciso I, alínea “c”, não reflete a realidade dos autos.

A referida Resolução, no artigo invocado, dispõe:

Art. 4º- Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à reducão dos riscos epidemiologicos e em observância ao contexto local de disseminacão do virus, considerem as seguintes medidas:

I – a reavaliacão das prisoes provisorias, nos termos do art. 316, do Codigo de Processo Penal, priorizando-se:

(...)

c) prisoes preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaca à pessoa;

In casu, antes mesmo de completar 90 dias da decretação da prisão que ocorreu em 14/02/2020, o Magistrado a quo, em 29/04/2020, reavaliou a necessidade de manutenção do encarceramento cautelar, mantendo-o após demonstrar a persistência dos requisitos.

Em verdade, a concessão da ordem liberatória ao réu representa um perigo a ordem pública, assim como um descrédito na atuação jurisdicional, sendo a prisão preventiva uma resposta justa e proporcional ao caso dos autos.

Assim, não acolho à alegação ora em comento.

2.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11, verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise, uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Vejamos, o artigo 319, do CPP:

“Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a

permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica”.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. REQUISITOS DE CUNHO SUBJETIVO FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO OU PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. 1. Restando demonstrado com base nos elementos constantes dos autos a necessidade da prisão preventiva, inviável a se mostra a cassação da medida de exceção, porquanto se mostra em perfeita harmonia com os ditames legais que resguardam a sua imposição. Assim, não pode ser desconstituída tomando por base unicamente as condições de cunho subjetivo favoráveis, pois é certo que estas, por si sós, não se mostram como impedientes para a manutenção da segregação cautelar consoante orienta o enunciado contido na Súmula nº 08 deste TJPA. 2. Evidenciada, em elementos objetivos, a imprescindibilidade da manutenção da custódia preventiva do paciente, inviável a sua substituição por medidas cautelares diversas. De igual modo, incabível a prisão domiciliar, ante a inocorrência de uma das hipóteses de seu cabimento, nos termos do art. 318, III e V, do CPP. 3. ORDEM DENEGADA. (TJ-PA, Habeas Corpus Nº 0807336-94.2019.814.0000, Julgado: 23/09/2019, Seção de Direito Penal, Relator: Ronaldo Marques Valle, Publicação: 25/09/2019).

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

As medidas cautelares, não se ajustam no momento pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do Paciente.

O Juízo fundamentou, os fatos que, serviram de base para manutenção da prisão preventiva do Paciente. Há motivo para a custódia preventiva do mesmo. Não se cogita, até o momento, a colocação do Paciente, em outra medida cautelar, diversa da prisão.

A decisão do Juízo a quo, está devidamente fundamentada. Estão preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao Paciente, como também, pela presença de indícios de autoria e materialidade.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 101.991 - PA (2018/0210369-8) RELATOR : MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK RECORRENTE : ROMÁRIO NASCIMENTO DE LIMA (PRESO) ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ. RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ DECISÃO (...) Estando a decisão escrita e fundamentada no preenchimento dos pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, com elementos concretos, sua real necessidade -, não há que se falar em substituir, neste momento, a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código. (...). (STJ - RHC: 101991 PA 2018/0210369-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/08/2018).

Dessa forma, não acolho o pedido em questão.

3.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS.

No que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem uma vez que reúne condições pessoais favoráveis possuindo residência fixa, ser pessoa conhecida, possuir atividade laboral lícita, não oferecer risco nenhum à ordem pública ou econômica, e sequer à instrução, tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 103.325 - TO (2018/0249335-2) RELATOR: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK RECORRENTE: MATEUS BANDEIRA FARIAS (PRESO) ADVOGADO: RAPHAEL LEMOS BRANDÃO - TO007448 RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS DECISÃO Cuida-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por MATEUS BANDEIRA FARIAS contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins no julgamento do HC n. 0017554-91.2018.827.0000. Extrai-se dos autos que o recorrente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 288, parágrafo único do Código Penal (associação criminosa) e no art. 14, da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). A referida custódia foi convertida em preventiva. Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem em acórdão assim ementado: HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PORTE ILEGAL ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DO ERGÁSTULO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO AGENTE. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1 Os requisitos autorizadores da prisão preventiva estão mais do que presentes, e a liberdade provisória é incabível, pois a decisão está devidamente fundamentada, demonstrando os motivos que justificam o ergástulo do Paciente, sendo que não há ilegalidade na decisão a quo, de forma a autorizar a concessão da liberdade. 2 Estando o decreto de prisão preventiva fundamentado em elementos que apontam o perigo concreto da conduta atribuída ao réu, atentatórios à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, indicando o preenchimento dos pressupostos e requisitos insculpidos no art. 312, do CPP, não 3 Mesmo que o Paciente possua condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, ocupação laboral e residência fixa, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, estas não são garantidoras do direito subjetivo à liberdade provisória quando há outros elementos que recomendam a custódia preventiva. 4 No caso em tela, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes para a efetividade do processo, mormente por se encontrarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, sendo de rigor, portanto, a manutenção da custódia cautelar do Paciente, que se encontra devidamente justificada em decisum bem fundamentado. 5 Constrangimento ilegal não evidenciado. (...) (STJ - RHC: 103325 TO 2018/0249335-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 28/09/2018).

Ademais, este Egrégio Tribunal de Justiça, publicou em 16 de outubro de 2012, a Súmula Nº 8, contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Por fim, como bem suscitado pela Procuradoria, é imperioso ressaltar que as decisões que decretou e mantiveram a prisão preventiva do paciente foram consagradas pelo princípio da confiança do Juiz da causa, o qual, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto. Nesses moldes, segue a inteligência jurisprudencial do STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 101.991 - PA (2018/0210369-8) RELATOR : MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK RECORRENTE : ROMÁRIO NASCIMENTO DE IMA (PRESO) ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ. DECISÃO. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de ROMARIO NASCIMENTO DE LIMA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (HC n. 0805273-33.2018.8.14.0000). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 09/03/2018, sob acusação de prática do crime previsto no art. 157, §2º, inc. II c/c o art. 70, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado, duas vezes). A prisão foi convertida em preventiva. A defesa impetrou ordem de habeas corpus, a qual restou desprovida nos termos do acórdão de fls. 57/61: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II (X2), C/C ARTIGO 70, IN FINE, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. 1. O ato ora impugnado encontra-se, satisfatoriamente, motivado; levando-se em conta, inclusive, o princípio da confiança do magistrado, o qual se encontra mais próximo à causa e possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do paciente. (...). 3. Não obstante às observações do impetrante em torno de outros predicados subjetivos do paciente, estes não se sobrepõem à presença dos preceitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal (Súmula nº 08/TJPA). (...). (STJ - RHC: 101991 PA 2018/0210369-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/08/2018).

Assim, não acolho à alegação ora em comento.

4. DA CONCESSÃO DA LIBERDADE EM RAZÃO DA RESOLUÇÃO Nº 62 DO CNJ.

A Defesa sustenta que a recente Recomendação nº: 62 do CNJ, recomenda, em seu art. 4º, que a prisão preventiva seja reavaliada a cada 90 dias ou que estejam relacionados a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, o que é o caso dos autos, em ambas as hipóteses.

Adianto que a ordem liberatória não deve ser concedida.

Quanto à pandemia causada pelo COVID-19 (coronavírus), ressalto que o TJ/PA está alinhado às diretrizes apontadas pelo Conselho Nacional de Justiça, já tendo tomado as medidas apontadas na Recomendação nº 62/2020 do referido órgão quanto à prevenção à disseminação da doença entre os presos do Estado, tendo devidamente orientado os magistrados sobre a análise de todo e cada caso, em especial dos presos provisórios, caso dos autos, no sentido de adotar, quando pertinente, medidas que visem diminuir a população carcerária.

Mister se faz ressaltar que a julgar pelas informações que circulam na mídia, tornando-se de domínio público, não há ser humano imune à contaminação pelo Covid-19, esteja onde estiver, preso ou em liberdade, bem como que o maior risco de letalidade está entre as pessoas que tenham mais de sessenta anos de idade, dada a baixa imunidade, ou que tenham menos idade, mas sejam portadoras de doenças pulmonares, cardíacas, autoimunes, diabetes, hipertensão arterial.

Tenha-se presente que a crise causada pelo Covid-19 é mundial, trouxe preocupação com a saúde de todos e questões sociais e econômicas, não sendo a solução para prevenir ou conter seu avanço a liberação indiscriminada de presos, conforme já decidiram tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça, devendo ser analisado fundamentada e motivadamente cada caso concreto.

No caso concreto, o paciente não faz parte do grupo de risco à contaminação pelo COVID-19.

Outrossim, o Governo do Estado do Pará vem implementando políticas e diretrizes a fim de evitar uma contaminação em massa nos presídios, tendo instituído a quarentena de isolamento social no âmbito de estado e ainda implementado políticas e diretrizes a fim de evitar uma contaminação em massa nos presídios, tendo inclusive suspendido o direito de visitação aos presos.

Assim, mesmo diante da situação atual que o País vem atravessando, com a declaração de pandemia em relação ao COVID-19 e dos termos da Recomendação n.º 62, do Conselho Nacional de Justiça, entende-se, que a situação do paciente não se enquadra na excepcionalidade de concessão de prisão domiciliar, principalmente pelo fato de não restar demonstrado o risco real de que o estabelecimento em que o paciente se encontra - e que o segrega do convívio social - cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida.

No mesmo sentindo vem decidindo monocraticamente o STJ:

(...). Consta dos autos que o paciente se encontra cumprindo pena, em virtude de condenação definitiva pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 7 anos, 2 meses e 12 dias, em regime fechado. Diante da pandemia de Covid-19, pugnou-se pela possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar, o que foi indeferido pelo Juízo das Execuções. (...). Registro, por oportuno, não desconhecer o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30/1/2020, pela Organização Mundial de Saúde, o que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. Nesse sentido, a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17/3/2020, estabelece medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus, COVID-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, in verbis: Art. 1º - Recomendar aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo. Parágrafo único. As recomendações têm como finalidades específicas: I - a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções; II - redução dos fatores de propagação do vírus, pela adoção de medidas sanitárias, redução de aglomerações nas unidades judiciárias, prisionais e socioeducativas, e restrição às interações físicas na realização de atos processuais; III - garantia da continuidade da prestação jurisdicional, observando-se os direitos e garantias individuais e o devido processo legal. Contudo, não tendo o impetrante comprovado que se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, para fins de concessão da prisão domiciliar, deve-se aguardar o exame a ser realizado pela Corte de origem, que está perto da realidade carcerária e tem maior conhecimento acerca da situação de aglomeração do estabelecimento prisional. Ante o exposto, indefiro liminarmente o mandamus. (...). (STJ. HABEAS CORPUS Nº 570082 - PR. 2020/0078108-3. Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. Publicado em: 14/04/2020).

Ante o exposto, voto pelo conhecimento do habeas corpus e pela denegação da ordem em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 22/05/2020